Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-88.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATAÇÃO
DE
DOIS
ESCRITÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
DUPLICIDADE.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS DE CAMPANHA
MAJORITÁRIA.
IRREGULARIDADE.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC
PARA
CAMPANHA
MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto

Num. 44458518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
por Anderson Reis Rodrigues, candidato
eleito ao cargo de vereador nas eleições de
2024, contra sentença que desaprovou
suas contas de campanha.
1.2 O recorrente insurge-se contra a
imputação
de
irregularidades
na
contratação
de
dois
escritórios
de
advocacia, no recebimento de recursos
estimáveis da campanha majoritária e no
repasse de recursos do FEFC para a
campanha majoritária.
1.3 Alega o recorrente que não houve
pagamento em duplicidade de honorários
advocatícios, mas sim a contratação de dois
escritórios distintos para a prestação de
serviços diversos.
1.4 Sustenta que não há irregularidade no
repasse
de
recursos
da
campanha
majoritária
para
a
elaboração
de
propaganda casada, por ser filiado ao
mesmo partido do candidato a vice-prefeito.
1.5 Aduz que as contas devem ser
aprovadas com ressalvas, em face da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
1.6
O
Ministério
Público
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da contratação de
dois
escritórios
de
advocacia,
do
recebimento de recursos estimáveis da
campanha majoritária e do repasse de
recursos do FEFC para a campanha
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não há irregularidade na contratação de
dois escritórios de advocacia, pois há prova
da prestação efetiva dos serviços, da sua
contratação,
do
pagamento
e
foi

Num. 44458518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 2504081839488200000004340228

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600378-88.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600378-
88.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Anderson Reis Rodrigues. Determinou a devolução ao
Tesouro Nacional do valor total de R$ 2.300,61 (dois mil, trezentos reais e sessenta e um centavos),
sendo R$ 237,00 relativos ao recebimento de recursos de fonte vedada, R$ 63,61 referentes a
materiais de campanha doados irregularmente e R$ 2.000,00 devido ao pagamento em duplicidade
dos honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Anderson Reis Rodrigues,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Progressistas - PP, na Unidade Eleitoral
Sertanópolis/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a análise técnica das contas
identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), por Anderson Reis Rodrigues, no
valor de R$ 237,00. Constatou-se que os valores destinados à candidatura de Aleocidio Balzanelo
foram utilizados de forma indevida para custear despesas que beneficiaram diretamente o
prestador das contas e outros candidatos, em contradição com os §§ 1º e 2º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Portanto, a doação de recursos provenientes do FEFC entre
candidatos somente é permitida quando estes pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso,
embora o partido de Anderson Reis Rodrigues integre a coligação majoritária "Por Amor a
Sertanópolis", juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição
proporcional. A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao proibir coligações em eleições
proporcionais, veda o repasse de tais recursos. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON REIS RODRIGUES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDERSON REIS RODRIGUES VEREADOR
(RECORRENTE)

CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458518
08/04/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44458518 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.589

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600378-
88.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDERSON REIS RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRENTE: ANDERSON REIS RODRIGUES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATAÇÃO
DE
DOIS
ESCRITÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
DUPLICIDADE.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS DE CAMPANHA
MAJORITÁRIA.
IRREGULARIDADE.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC
PARA
CAMPANHA
MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto

Num. 44458518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
por Anderson Reis Rodrigues, candidato
eleito ao cargo de vereador nas eleições de
2024, contra sentença que desaprovou
suas contas de campanha.
1.2 O recorrente insurge-se contra a
imputação de irregularidades na contratação de dois escritórios de
advocacia, no recebimento de recursos
estimáveis da campanha majoritária e no
repasse de recursos do FEFC para a
campanha majoritária.
1.3 Alega o recorrente que não houve
pagamento em duplicidade de honorários
advocatícios, mas sim a contratação de dois
escritórios distintos para a prestação de
serviços diversos.
1.4 Sustenta que não há irregularidade no
repasse de recursos da campanha majoritária para a elaboração de
propaganda casada, por ser filiado ao
mesmo partido do candidato a vice-prefeito.
1.5 Aduz que as contas devem ser
aprovadas com ressalvas, em face da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
1.6
O
Ministério
Público
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da contratação de
dois
escritórios
de
advocacia,
do
recebimento de recursos estimáveis da
campanha majoritária e do repasse de
recursos do FEFC para a campanha
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não há irregularidade na contratação de
dois escritórios de advocacia, pois há prova
da prestação efetiva dos serviços, da sua
contratação,
do
pagamento
e
foi

Num. 44458518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
apresentada a nota fiscal correspondente.
3.2 É irregular o recebimento, por candidato
em eleições proporcionais, de recursos
estimáveis pagos com FEFC de partido
distinto pela campanha majoritária, por
configurar doação de fonte vedada, nos
termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em face da proibição de
coligações nas eleições proporcionais.
3.3 Não há irregularidade no repasse de
recursos do FEFC por candidato às
eleições proporcionais para a campanha
majoritária, pois os recursos são oriundos
de partido que integra a coligação.
3.4
Aplicam-se
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas, tendo em
vista que as irregularidades remanescentes
são de valor absoluto ínfimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente
provido.
4.2 Tese de julgamento: "É regular a
contratação de dois escritórios de advocacia por candidato, desde que
comprovada a prestação de serviços por
cada um deles. É irregular o recebimento de
recursos estimáveis pagos com recursos do
FEFC
pela
campanha
majoritária
por
candidato a cargo proporcional quando são
oriundos de partido diverso daquele a que
filiado o donatário, por configurar doação de
fonte vedada. É regular o repasse de
recursos do FEFC por candidato a cargo
proporcional para a campanha majoritária,
desde que oriundos de partido que integra a
coligação. Aplicam-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas, tendo em
vista que as irregularidades remanescentes
são de valor ínfimo."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44458518 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, publ. 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024.
TRE-PR, REl nº 060074778, rel. Des. Luíz
Osório Moraes Panza, publ. 29/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Anderson Reis Rodrigues,
eleito para o cargo de vereador nas eleições 2024 em Sertanópolis, desaprovadas por sentença
(id. 44320736), com determinação de recolhimento de R$ 2.300,61 ao Tesouro Nacional, ao
fundamento de recebimento de receitas de fonte vedada (R$ 237,00), materiais de campanha
doados irregularmente (R$ 63,61) e pagamento em duplicidade dos honorários advocatícios (R$
2.000,00).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44320744), aduzindo, em síntese, que: (i) não houve
pagamento em duplicidade de honorários advocatícios, mas sim a contratação de dois escritórios
de advocacia distintos para prestarem serviços diferentes; (ii) não há irregularidade no repasse de
recursos da campanha majoritária para a elaboração de propaganda casada, pois é filiado ao
mesmo partido que o candidato a vice-prefeito; (iii) as contas devem ser aprovadas com
ressalvas, ante à regularidade dos pagamentos de honorários advocatícios. Instruiu as razões
com documentos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44367488).

Num. 44458518 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em 13/12/2024 (id.
44320741) e as razões foram protocoladas no dia 16/12/2024 (id. 44320744).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a desaprovação de suas contas e a determinação de recolhimento
de valores. Os pedidos de reforma serão apreciados na ordem em que apresentados nas razões.
a) Contratação de dois escritórios de advocacia
Alega o recorrente que juntou os contratos de honorários advocatícios dos dois escritórios,
mostrando que o objeto das contratações era distinto, com uma das bancas "atuando diretamente
na questão de orientação de gastos de campanha, tendo inclusive a atuação direta dos seus
advogados nos autos de prestação de contas", enquanto a outra atuou "na assessoria voltada ao
marketing da campanha".
Argumenta que a própria resolução, no seu artigo 4º, "prevê categorias diversas para a
contratação de serviços de advocacia e contabilidade, elencando o assessoramento e demais
serviços".
Instruiu as razões com declaração do advogado Eduardo Fulgencio Jansen, nas quais afirma ter
prestado consultoria jurídica de campanha, "contemplando consultas sobre condutas durante toda
a campanha, assessoramento de campanha no tocante a divulgação e publicidade, com
aprovação de matérias gráficos, impressos e virtuais, bem como assessoria na questão da
legislação no tocante a impulsionamento", além de um relatório de atendimento pelo mesmo
advogado.
A questão foi assim apreciada no parecer conclusivo:
Houve o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do PARTIDO PROGRESSISTA para dois escritórios de
ADVOCACIA diversos (vide contratos id. 127319643 e 127319633 e relatório id. 127319594),
com o mesmo OBJETO DE CONTRATO, resultando em IRREGULARIDADE decorrente do
pagamento em DUPLICIDADE da mesma despesas (art. 35, §§ 3º a 5º, Res. TSE 23.607/2019),
ensejando DEVOLUÇÃO dos recursos ao TESOURO NACIONAL. O valor representa 11,72%
(onze vírgula setenta e dois porcento) dos recursos do FEFC gastos na campanha sob análise.

Num. 44458518 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
Na sentença, esse entendimento foi adotado, sendo considerado que havia identidade de objeto
nos contratos com as duas bancas de advogados, sem maiores aprofundamentos.
O primeiro contrato, firmado com Fulgencio Jansen Sociedade Individual de Advocacia em
16/08/2024 pelo valor de R$ 2.000,00, encontra-se juntado no id. 44320677 e apresenta como
objeto:
O presente instrumento de contrato de prestação de serviços de advocacia tem por objeto
prestar assessoria e consultoria na área do direito eleitoral, como aprovação de material,
aprovação de conteúdo digital, orientações para a campanha, bem como o acompanhamento da
prestação de contas eleitorais.
Por sua vez, o outro contrato, firmado em 16/08/2024 com três Sociedades Individuais de
Advocacia, titularizadas pelos advogados Paulo Manuel Valerio, Marcelo Kazushi Brugin
Matsubara e Gustavo Pereira Coelho Martins, pelo valor global de R$ 1.400,00, apresenta como
objeto:
O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviços advocatícios de assessoria
jurídica em matéria eleitoral envolvendo as eleições de 2024, exclusivamente no suporte e
acompanhamento consultivo/orientativo ao contratante em suas demandas de campanha, bem
como em sua prestação de contas até sua efetiva finalização, seja na orientação aos
responsáveis pela movimentação da conta de campanha e contador ou por meio da habilitação,
acompanhamento e intervenções necessárias junto ao SPCE e PJE e orientações contadores e
responsáveis pela gestão de receita e pagamento, nos termos do art. 20, II e art. 35, § 3º, § 4º e
§ 5º da Resolução 23607/19, bem como art. 26, § 4º da Lei 9.504/97.
Chama a atenção, de plano, que ambos os escritórios assumiram a incumbência de acompanhar
a prestação de contas de campanha, mas somente o segundo efetivamente praticou atos
concretos nestes autos.
A declaração do advogado Eduardo Fulgencio Jansen, trazida com as razões, parece esclarecer
parcialmente essa questão, deixando claro que seu papel em relação à campanha do recorrente
foi a de prestar assessoria e consultoria durante a campanha, ao passo que o outro escritório,
aparentemente, tomou a frente das contas.
Independentemente disso, parece suficientemente provado, na minha ótica, que houve efetiva
prestação de serviços por ambas as bancas de advogados. Com isso, não havendo
questionamento quanto à efetiva prestação de serviços, estando comprovada a vinculação com a
campanha (contrato) e a realização do pagamento (nota fiscal), bem como estando rastreado o
caminho do dinheiro desde a conta oficial do candidato até a dos prestadores de serviços, não há
justificativa para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Embora haja indícios de sobreposição contratual e até de cumprimento apenas parcial da avença,
sem redução proporcional dos honorários contratados, tem-se, na espécie, que não há prova, em
sentido estrito, de alguma irregularidade para fins de prestação de contas eleitorais. Eventual
vício, não demonstrado nestes autos, pode ser apurado em autos próprios no foro competente, na
forma do artigo 75 da Resolução TSE 23607/2019.

Num. 44458518 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
De toda forma, a contratação de mais de uma banca de advogados por uma dada candidatura é
muito comum, tratando-se de decisão do candidato que, ressalvada a hipótese de prova de
inexecução contratual ou desvio de finalidade, não se encontra submetida a juízo de valor desta
Especializada. Neste tópico, dou provimento ao recurso para afastar a irregularidade e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
b) Propaganda casada com recursos do FEFC
Alega o recorrente que é filiado ao Partido Progressista - PP, mesmo partido do candidato a vice-
prefeito, Guilherme Hoffmann, de modo que, dada a unicidade da candidatura ao pleito
majoritário, os recursos estimáveis foram regularmente recebidos.
Argumenta que o fato de o candidato a prefeito ser de outra legenda, o PSD, não altera esse fato.
Defende que, no julgamento da ADI 7214, somente se tratou de repasses financeiros, não sendo
enfrentada a questão da propaganda casada. Invoca precedentes do TRE-RJ e do TRE-MA nas
eleições 2022.
Quanto ao tema, constou do parecer conclusivo:
RELATÓRIO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO (id. 127319605) informa recebimento
de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) no formato de materiais de propaganda impressos
(ADESIVOS e SANTINHOS) pagos pela Campanha do Prefeito TIDE BALZANELO com
recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, o que é vedado nos termos do art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art.
4º, Res. TSE 23.609/2019, com redação da Resolução TSE 23.731/2024.
(...)
Requerente produziu material de publicidade impresso partilhado com a CHAPA MAJORITÁRIA
(TIDE e GUILHERME) filiada ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de Sertanópolis,
utilizando R$ 190,83 (cento e noventa reais e oitenta e três centavos) do FEFC (vide Nota Fiscal
nº 000010954 BARBIERI E BERSANETI LTDA - ID. 127319618), para o que se registra
IRREGULARIDADE na forma apontada no item 6.9 acima. O valor representa 0,65% (zero
vírgula sessenta e cinco porcento) dos recursos do FEFC gastos na campanha sob análise.
Na sentença, o magistrado entendeu que, em relação ao gasto de R$ 190,83, como aparecem na
propaganda o recorrente e os candidatos a prefeito e vice-prefeito, o valor da irregularidade deve
ser rateado entre os três, restando R$ 63,61 para o recorrente recolher.
A questão merece análise individualizada, já que uma coisa é a doação oriunda da campanha
majoritária em favor do recorrente e outra a doação do recorrente para a campanha majoritária.
b.1 - Doação da campanha majoritária para o recorrente
Neste subtópico, analisa-se o repasse de recursos estimáveis no importe de R$ 237,00 da
campanha majoritária para o recorrente, candidato a vereador.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a

Num. 44458518 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:

Num. 44458518 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados

Num. 44458518 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]

Num. 44458518 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PP, recebeu doação estimável de materiais de
propaganda (adesivos perfurade e santinhos) pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP é irrelevante. O que interessa
para identificar a regularidade do repasse é o partido de origem dos recursos, não o partido de
filiação dos candidatos que integram a majoritária. Assim, o repasse só seria regular se as
receitas fossem oriundas do FEFC do Progressistas, independentemente do partido a que filiados
os candidatos que concorreram a prefeito e vice-prefeito.
b.2 - Doação do recorrente para a campanha majoritária
Situação distinta é a relativa ao repasse de R$ 190,83 do recorrente para a campanha majoritária.
Seguindo o mesmo raciocínio expostos no subtópico anterior, tem-se que o recorrente recebeu
recursos do FEFC do seu partido, o PP, e os repassou para a coligação majoritária, da qual o PP
fazia parte. Dessa forma, não há irregularidade alguma neste subtópico, pelo que dou provimento
ao recurso para afastar a irregularidade e também a determinação de recolhimento de valores.
c) Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Alega o recorrente que, acolhidas as suas razões, ainda que em parte, haveria a possibilidade de
reapreciação das suas contas para o fim de aprová-las, ainda que com ressalvas.
O recurso prospera, no particular.
Com efeito, afastadas as irregularidades descritas nos itens "a" e "b.2", remanesce como
irregularidade apenas o repasse de R$ 237,00 em receitas estimáveis oriundas do FEFC do PSD
para o recorrente, filiado ao PP, partido não coligado àquele nas eleições proporcionais.
Ocorre que esse valor é diminuto, não sendo capaz de conduzir à desaprovação em face da
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da iterativa
jurisprudência do TSE e também deste Regional:
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, publ. 17/03/2021]

Num. 44458518 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
(...)
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a aprovação com ressalvas de contas com irregularidades
formais de valor ínfimo, desde que não comprometam a transparência e a confiabilidade das
contas. Neste sentido, o valor da irregularidade – R$ 743,49 – representa 91,63% dos recursos
arrecadados, mas é nominalmente diminuto, conforme parâmetro de R$ 1.064,10 adotado pelo
TSE como limite para aplicação do princípio da insignificância (TSE, AgR–REspe nº
0601473–67, Min. Edson Fachin, DJE 05/11/2019).
8. Destaca–se que a movimentação financeira foi transparente e regular, com emissão de nota
fiscal para o CNPJ da campanha, afastando qualquer suspeita de desvirtuamento ou
irregularidade grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Diante do exposto, o voto é pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as
contas prestadas por Aldenir Gnass, “Kikão”, relativas às Eleições Municipais de 2024.
(...) [TRE-PR, REl nº 060074778, rel. Des. Luíz Osório Moraes Panza, publ. 29/01/2025]
Em decorrência, sendo diminuta a irregularidade remanescente, é de se dar provimento ao
recurso, neste tópico, para aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas de Anderson Reis
Rodrigues e reduzir o montante a recolher para o Tesouro Nacional de R$ 2.300,61 para R$
237,00, corrigidos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600378-
88.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDERSON REIS RODRIGUES VEREADOR, ANDERSON REIS
RODRIGUES - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR.

Num. 44458518 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394882000000043402280
Número do documento: 25040818394882000000043402280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 12:51:34
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025